Tribunal: STF
Processo: ARE 1419565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PEDIDO REVISIONAL COM FUNDAMENTO NO ART. 21, § 3º, DA LEI 8.880/94. MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO INFERIOR AO TETO DA PREVIDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "3. Colhe-se da sentença:



    “[...] A parte autora pretende a revisão da sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB 178.217.621-4), com efeitos financeiros desde a DIB (12/12/2016), observada a prescrição quinquenal, a fim de que a sua renda mensal seja adequada aos novos tetos de benefício, mediante aplicação do índice do reajuste de teto no percentual de 1,9301, correspondente à diferença percentual da divisão do valor total do salário-de-benefício sem limitações e o valor do teto imposto, desde a data do primeiro reajuste.



    O art. 21, § 3.º, da Lei n.º 8.880/94, estabelece que, quando a média apurada para o cálculo do salário-de-benefício for superior ao limite máximo do salário-de-contribuição vigente no mês de início do benefício, a diferença percentual apurada entre eles deverá ser incorporada ao valor do benefício juntamente com o primeiro reajuste após a sua concessão, observando-se sempre que, em nenhuma hipótese, o valor do benefício poderá superar o limite máximo do salário-de-contribuição vigente à época em que ocorrer o reajuste.



    Conforme carta de concessão do benefício da parte autora (a. 10), a média dos salários-de-contribuição apurada para o cálculo do salário-de-benefício foi de R$ 5.072,39 (cinco mil, setenta e dois reais e trinta e nove centavos), a qual, após multiplicação pelo índice apurado de fator previdenciário (1,9748), resultou em valor superior ao limite máximo do salário-de-contribuição então vigente (R$ 5.189,82), tendo, então, sido limitado ao teto.



    Contudo, não procede a alegação da autora de que o índice deveria ser de 1,9301, uma vez que a média dos salários-de-contribuição não ultrapassou o limite máximo do salário-de-contribuição então vigente. O percentual apurado pela autora decorre da MÉDIA (R$ 5.072,39) multiplicada pelo FATOR PREVIDENCIÁRIO, que resultaria em valor superior ao teto. Entretanto, a lei garante apenas recuperação do percentual da MÉDIA que ultrapassou o teto."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente